Tribunal: TJDFT
Processo: 0754032-02.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação coletiva. Pasep. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta por associação representativa de servidores públicos contra sentença que julgou improcedente pedido de recomposição dos saldos das contas vinculadas ao Pasep, com aplicação de correção monetária pelo IPCA.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a adequação da via coletiva para postular correção monetária de contas vinculadas ao Pasep, cuja titularidade e valores exigem análise individualizada, bem como se houve má gestão do fundo e se os valores porventura devidos podem ser corrigidos pelo IPCA.
III. Razões de decidir
3. A ação coletiva revela-se inadequada por envolver fundo de natureza institucional com beneficiários individualmente determinados, conforme vedação expressa do art. 1o, parágrafo único, da Lei 7.347/85.
4. A pretensão exige prova pericial contábil individualizada, não sendo possível a análise homogênea dos direitos postulados.
5. Não havendo qualquer elemento concreto que comprove falha sistêmica na gestão das contas Pasep pelo Banco do Brasil, tampouco a aplicação indevida de índices de correção monetária, o pedido deve ser julgado improcedente.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 150, III, “c” e § 1o; CPC, art. 487, I; Lei 7.347/85, art. 1o, parágrafo único; Código Civil, art. 205.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1926696, Rel. Fátima Rafael, j. 02/10/2024; TJDFT, Acórdão 1932142, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 08/10/2024; TJDFT, Acórdão 1914242, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 28/08/2024; TJDFT, Acórdão 1842201, Rel. Diva Lucy de Faria Pereira, j. 03/04/2024.